Tribunal: STF
Processo: ACO 445
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-22
Data de publicação: 2015-10-22

Ementa:
Ementa: 1. Agravo regimental em Ação Cível Originária. 2. Fixação de fronteira. Disputa territorial entre Estados da Federação. Art. 12, caput, e § 4º, do ADCT. Prazo de três anos, a contar da data da promulgação da Constituição, para demarcação administrativa entre os envolvidos. Ação proposta antes de findo o prazo constitucional. Judicialização indevida. 3. Falta de interesse de agir. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.